Tribunal: TJMT
Processo: 1028085-19.2025.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028085-19.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOELSON ANDRE DE CAMPOS - CPF: 053.643.081-03 (RECORRENTE), DANIEL SILVA SALES DE OLIVEIRA - CPF: 056.355.771-05 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. ÁGUA E ESGOTO. PEDIDO DE LIGAÇÃO NOVA. DEMORA INJUSTIFICADA PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO. PRAZO EXACERBADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ACOLHIDA. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

A demora injustificada para atender a solicitação do consumidor em proceder a ligação nova, a qual só foi atendida em cumprimento a liminar deferida nos autos, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, em razão dos transtornos, sensação de impotência e aborrecimentos sofridos.

Eleva-se o valor da condenação a título de dano moral se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1028085-19.2025.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Joelson Andre de Campos

Recorrido(s):

Departamento de Água e Esgoto do Município de Várzea Grande

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 19/03/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS intentados contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, RATIFICO a LIMINAR e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, com fundamento no art. 487, I, do CPC, para:

a)

Condenar a requerida à obrigação de fazer, consistente em realizar, de forma definitiva, a devida instalação/troca necessária e a transferência de titularidade da unidade consumidora, assegurando o restabelecimento pleno e regular do serviço na Rua Aveiro, nº 06, quadra 14, Jardim dos Estados, Várzea Grande/MT, no prazo de 05 dias;

b)

Condenar a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais. Para a atualização do valor deverá incidir juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança desde a data do evento danoso até a data do arbitramento, quando passará a incidir correção monetária e juros moratórios exclusivamente pela taxa SELIC, limitado ao teto do Juizado Especial Fazendário (Tema 810 do STF, Tema 905 do STJ, Súmula 54 do STJ e Emenda Constitucional nº 113/2021).”.

No presente caso, restou incontroverso que o Autor solicitou que fosse providenciada uma ligação nova em seu imóvel e que houve uma demora injustificada e exacerbada de mais de 07 (sete) meses para que tal providência fosse cumprida pela Concessionária Promovida, consoante vários números de protocolos de atendimentos citados pelo consumidor.

Cabe ainda acrescentar que o pedido de ligação nova foi realizado em 02/01/2025, a ação ajuizada em 22/07/2025 e a ligação foi realizada somente após o deferimento do pedido liminar em 24/07/2025.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe, in verbis:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

A meu ver, os fatos descritos neste feito configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, em razão dos transtornos, sensação de impotência e aborrecimentos sofridos.

Deste modo, entendo que o pedido de majoração do
quantum
deve ser acolhido, pois o montante arbitrado está
aquém
dos valores que estão sendo fixado atualmente por esta Turma Recursal, em casos análogos.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto,
dou-lhe parcial provimento ao recurso
para majorar

o valor da condenação a título de dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026